Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-98.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009242-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO GONCALVES - CPF: 343.579.391-00 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALAGAMENTOS – INFRAESTRUTURA VIA PÚBLICA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO –
FALHA NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO – INEFICIÊNCIA ESTATAL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC N. 113/2021 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 –
Ilegitimidade passiva rejeitada ante a responsabilidade da concessionária de Águas Cuiabá S.A. e do Município de Cuiabá pela rede de esgoto e drenagem das águas pluviais nas vias públicas.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3
–
A pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, na observância do art. 373, inc. I, do CPC, o que inocorre no caso em concreto
.

4 –
Danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Correção monetária e juros de mora devem ser calculados na observância
das Súmulas 54 e 362 do STJ,
dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

5 – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Adriano Roberto Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou improcedente a pretensão inicial, na forma do
art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, a responsabilidade civil dos Apelados quanto aos danos decorrentes dos alagamentos que atingiram sua residência, com diversas perdas de bens móveis e danos no veículo, em razão da ausência de manutenção da infraestrutura para o fluxo de água da chuva.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão inicial, condenando os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (id.
187583721
).

Contrarrazões do Município de Cuiabá pugnando pela ilegitimidade passiva e desprovimento do recurso (id.
187583725
).

Sem contrarrazões de

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
203170431
).

Recurso de Apelação Tempestivo (id. 187583722). Sem recolhimento do preparo recursal, em razão da justiça gratuita (id. 188183681).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, Município de Cuiabá, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a responsabilidade por eventuais danos causados ao Apelante é da Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Entretanto, registra-se que, na espécie é inviável afastar a responsabilidade solidária do ente público municipal por possíveis danos causados pela concessionária de serviço público.

Isso porque, a questão debatida envolve serviço de escoamento de água para sistema de esgoto na via pública, logo, não se trata de serviço que o ente municipal perdeu o direito de explorar. Ao contrário, o município é responsável solidariamente pela prestação do serviço, na observância
da Lei Complementar n. 150/07, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá:

Art. 9º
Constituem diretrizes gerais do desenvolvimento Estratégico do Município, cabendo à Prefeitura Municipal de Cuiabá:

(...)

XIV – revisar a legislação de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano pautada nas seguintes diretrizes específicas:

(...)

c) definir sistema de retenção de águas pluviais em lotes a serem edificados, visando à recarga de aquíferos e à redução da sobrecarga em galerias pluviais;

(...)

Art. 14
Constituem diretrizes específicas do desenvolvimento estratégico na área de Saneamento e Drenagem:

(...)

XIX - realizar através da empresa municipal de saneamento a desvinculação da rede de drenagem de águas pluviais em rede de esgoto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso concreto,
observa-se que o juízo singular concluiu pela ausência de elementos probatórios quanto aos danos alegados, conforme sentença abaixo reproduzida:

Por outro lado, das provas juntadas aos autos não se pode auferir com precisão os danos materiais que o autor alega ter sofrido, ademais, conquanto haja um relatório de bens móveis supostamente perdidos (Id. 1475302) durante o alagamento ocasionado pelas fortes chuvas, não há nos autos notas fiscais destes, dos únicos dois recibos juntados no Id. 1475306, nos valores de R$150,00 e R$20,00 não se mostra possível apontar que esses supostos valores dispendidos foram em decorrência do dano noticiado nos autos.

Além disso, embora o autor aponte danos em seu veículo, não existe prova demonstrando de forma inequívoca que estes foram ocasionados pelo alagamento sub judice e, ainda que assim não o fosse, impossibilitada está a averiguação da extensão dos danos ante a ausência de orçamento para reparo do veículo.

Ao fim e ao cabo, inexiste prova concreta acerca da ocorrência do dano e sua extensão em relação aos bens móveis que se almeja a reparação material. Consigna-se que todas as fotos trazidas aos autos demonstram a ocorrência do alagamento descrito na exordial, mas, não atestam a ocorrência do estrago em cada bem móvel descrito no relatório constante no Id. 1475302, dos quais, repito, sequer foram juntadas as notas fiscais para demonstrar a titularidade dos bens e o valor destes.

Nesse ponto vale rememorar que, conforme entendimento sedimentado pela PRIMEIRA SEÇÃO do colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.347.136/DF, os dano materiais subdivididos em danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos, exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada.

Portanto, “O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. O dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos.” (N.U 0045770-56.2013.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Desse modo, tendo em conta a ausência de comprovação cabal pelo autor de dano patrimonial que tenha efetivamente pago ou perdido, não merece acolhimento o pleito de ressarcimento material formulado na exordial.

Superada a questão acima, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que a parte Apelante sustenta sua tese indenizatória em decorrência da falha de manutenção da infraestrutura, fato que a seu ver ocasionou os alagamentos na residência, gerando prejuízos materiais e morais.

No entanto, constata-se que, na audiência de instrução e julgamento a testemunha Alessandro Josseti Manosso afirmou que no ano de 2016 a prefeitura pavimentou as ruas do bairro e, em seguida, os alagamentos passaram a ocorrer. Discorreu que, antes disso tinha alagamentos, porém, eram passageiros. Também disse que, no caso da parte Apelante o alagamento foi muito grave, pois o terreno fica um nível abaixo da via pública. Narrou que, sabe informar o motivo do aumento do alagamento, porém, acredita que tem relação com a pavimentação das ruas (id. 187583711).

A testemunha Ivys Henrique Coimbra da Silva, ao ser ouvido em juízo, disse que durante as chuvas ocorrem alagamentos, inclusive na residência da parte Apelante (id. 187583711). A par disso, a testemunha Diego Veríssimo de Souza narrou que, não tem conhecimento dos fatos apontados na inicial, sendo que consta de vistoria efetivada na região que havia uma obstrução na captação da rede pluvial (“boca de lobo”), sendo que no ano de 2021 foi implantada a rede de esgoto no bairro (id. 187583711).

Neste ponto, registra-se que não se comprovou de forma inequívoca as razões dos danos materiais sofridos por alagamentos que atingiram a residência da parte Apelante, pois o recibo apresentado no id. 187582331 sequer comprova o nexo de causalidade das despesas com o evento.

Também se observa que o relatório de bens móveis perdidos juntados no id. 187582330, aliado às fotos apresentadas com a petição inicial, não constituem elemento probatório para fins de subsidiar uma restituição por danos materiais.

Em síntese, no que se refere ao pagamento de indenização por danos materiais, observa-se que não consta dos autos sua comprovação. É certo que, cabe a parte interessada o ônus de sua prova, na observância do art. 373, inc. I, do CPC.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

Recurso desprovido.

(N.U 1000005-15.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

No que se refere aos danos morais, registra-se que, na hipótese do presente feito, o mesmo se encontra comprovado.

Isso porque as imagens apresentadas junto com a inicial, aliado aos depoimentos coletados em juízo, demonstram que por ausência de infraestrutura a residência da parte Apelante foi inundada por mais de uma vez, em decorrência das águas da chuva.

Encontra-se constatada a responsabilidade civil da parte Apelada, em razão da
faute du service
(falha no serviço público que, devendo funcionar, é inexistente, deficiente ou insuficiente ao alcance de seus fins). Essa responsabilidade civil é objetiva e dispensa a comprovação do elemento subjetivo.

Nesse aspecto, a violação a um dever específico de agir, qual seja, de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto e de drenagem das águas pluviais, com a comprovação do dano, obrigou a parte Apelante a deixar sua residência por razões da inundação, fato apto para configurar dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE ESGOTO DE CADEIA PÚBLICA EM TERRENO VIZINHO AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA – EXALAÇÃO DE ODOR FÉTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os dissabores vivenciados pelo Autor/Apelado, obrigado a conviver com odor fétido advindo de vazamento de esgoto da cadeia público ao lado de sua residência, fogem à esfera de mero aborrecimento cotidiano e, como tal, geram direito a indenização por dano moral.

(N.U 0004126-61.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2022, Publicado no DJE 8/7/2022).

Diante disso, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta, na observância dos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil.

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse contexto, o pedido indenizatório deve considerar a repercussão do evento danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, portanto, c
onclui-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando todo o contexto do presente feito.

Por fim, registra-se que, os juros e correção da condenação da Fazenda Pública, deve observar o texto da EC n. 113/2021, que disciplina a utilização da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizada uma única vez, com vigência a partir de 09.12.2021, pois estabeleceu em seu art. 3º que
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202.

1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais.

(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 17/4/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Cuiabá e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação com o fim de condenar, solidariamente, a parte Apelada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, mediante correção e juros moratórios com incidência das Súmulas 54 e 362 do STJ, dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até a entrada em vigor da EC n. 113/2021.

Na oportunidade, condeno a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, atento ao art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024